Tribunal: TJMT
Processo: 0000735-52.2012.8.11.0027
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000735-52.2012.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALDECY DO CARMO DE ALMEIDA - CPF: 304.052.461-53 (APELADO), MAISSA ALMEIDA DE JESUS - CPF: 025.717.101-09 (ADVOGADO), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), SARA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 958.444.571-53 (VÍTIMA), VALDECY DO CARMO DE ALMEIDA - CPF: 304.052.461-53 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), MAISSA ALMEIDA DE JESUS - CPF: 025.717.101-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN DE SOUZA: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Apelação Criminal:

0000735-52.2012.8.11.0027

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal de Itiquira/MT

Apelante(s):

Valdecy do Carmo de Almeida

Apelada(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL. ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

1. O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, conforme o referido parecer lançado no ID 3964335.

2. O Código Penal dispõe em seu artigo 129, “caput”, que caracteriza lesão corporal ofender a integridade corporal de alguém, portanto, a conduta praticada pela acusada se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito na norma.

3. A respeito da materialidade delitiva e autoria, consta o seguinte na fundamentação da decisão recorrida que:
“
A materialidade do delito está devidamente comprovada por meio do Termo de Representação da Vítima (fl. 24). Exame de Lesão Corporal (fls. 36/37), Termo Circunstanciado de Ocorrência (fl. 16)
. No entanto, resta analisar a autoria delitiva e a responsabilidade penal da ré, para as quais procederei à análise do crime, cotejando-o os fatos imputados na denúncia com as provas carreadas nos autos. (...) No caso “sub examine”, a autoria e a responsabilidade criminal da ré sobressaem dos autos de forma inconteste pelos testemunhos colhidos. Aguinaldo Almeida em fase inquisitorial alegou que convive em união estável com a vítima, e no dia dos fatos foi até a residência de sua tia Valdeci, sendo que a vítima também foi até a residência da denunciada, pois suspeitou que seu convivente estivesse no local com outra mulher. Disse que estava dormindo no momento em que a vítima chegou ao local, e houve uma discussão entre Sara e Valdeci, devido Sara estar muito alterada, invadiu a propriedade da denunciada e foi agredida por Valdeci, ficando a vítima com algumas lesões no rosto. Disse que foi Valdeci que começou agredir Sara com a “taca”, afirma que Sara não correu atrás do filho de Valdeci, pois o mesmo é cadeirante, bem como, afirma que Sara não quebrou nada da residência da denunciada e que a vítima não ameaçou de matar ninguém (fls. 08 e 35). Em juízo foi preso em flagrante, pois deu falso testemunho, alegando que a vítima pegou seu canivete, contudo, conseguiu pegar de volta e lhe agrediu com um capacete, por fim, alegou que a denunciada não agrediu Sara com uma “taca” (fl. 73)
.
A vítima Sara Regina Rodrigues de Oliveira em sede policial afirmou que foi até a residência da denunciada atrás de seu marido Aguinaldo, contudo, quando chegou ao local a acusada se armou com uma “taca” de bater em animais e começou lhe agredir, lhe causando lesões internas e externas. Disse que estava de moto e não portava nenhuma arma, negou ter corrido atrás do filho de Valdeci, bem como, negou ter quebrado qualquer objeto da residência da denunciada (fls. 27/28). Em juízo confirmou seu depoimento, afirmando que a denunciada lhe ameaçou de morte e não conseguiu se defender, pois seu marido a segurava (fl. 75). A acusada Valdeci do Carmo de Almeida em fase inquisitorial alegou que Sara chegou a sua propriedade rural pilotando uma motocicleta, armada com um facão, fazendo ameaças, quebrou alguns objetos, e ainda correu atrás de seu filho deficiente. Afirma que não é a primeira vez que Sara invade sua propriedade, e no momento em que seu marido a conteve, ela disse que iria mata-los na próxima vez (fl. 29). Em juízo negou a pratica do crime que lhe é imputado, afirmando que a vítima estava com um canivete e que não lhe agrediu (fl. 76).

4. Ademais a testemunha Luzinete Dornel Pereira, relatou que não testemunhou todo o fato, mas que a ré se encontrava exaltada, conforme abaixo demonstro seu depoimento na audiência de instrução e julgamento:

5. A materialidade do delito é inconteste face ao Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado em 02.05.2012, pelo médico Dr. Marcelo Coutinho na Delegacia Municipal de Itiquira/MT, bem como ao Boletim de Ocorrência. A autoria delitiva é certa e recai na acusada, conforme se verifica nas declarações prestadas pelas testemunhas tanto no depoimento extrajudicial como no prestado em Juízo.

6. Comprovada, pois, a autoria e a materialidade do delito imputado a Apelante, razão pela qual, deve ser mantida a condenação recorrida.

7. A sentença que julgo procedente a denúncia, para condenar a acusada pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal), aplicando-se a pena definitiva de 03 (três) meses, em regime inicial aberto, e, nos termos do artigo 44 §2º, do Código Penal, converteu a pena privativa de liberdade em um pena restritiva de direitos referente à prestação de serviços a comunidade ou prestação pecuniária consistente no pagamento em dinheiro a entidade com destinação social, na forma e condições a serem fixadas em audiência admonitória designada nos autos do Executivo de Pena,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5º, da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator